Tribunal: TJMT
Processo: 1007360-54.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007360-54.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA - CPF: 053.596.731-41 (APELANTE), RONIELSON MARQUES - CPF: 047.249.131-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ ARMANDO SOUZA FERNANDES - CPF: 627.951.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CLEBER RODRIGUES DOS SANTOS CAMPOS - CPF: 052.973.841-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), RAFAEL QUEIROZ ANTUNES - CPF: 560.392.126-91 (ASSISTENTE), RAFAEL JUNIOR BATISTA ANTUNES - CPF: 078.124.161-86 (VÍTIMA), RYAN GABRIEL ALCE DE MELO SOUZA - CPF: 076.702.411-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE PORTE DE ARMA E CORRUPÇÃO DE MENORES
– CONDENAÇÃO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO
S
DELITO
S
INDISCUTÍVEIS –
PROVA TESTEMUNHAL -

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE
–
VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS
DOS AGENTES PÚBLICOS.
–
RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria do delito imputado ao apelante, não há que se falar em absolvição
por

ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA
e
RONIELSON MARQUES
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou
a ambos
à pena de 0
2
(
dois
)
anos
e 04 (quatro) meses
de reclusão
e 10 (dez) dias-multa
, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
porte ilegal de arma
(
art.
14 da Lei nº 10.826/03
)
,
em concurso formal (art. 70 do CP) c/c corr
upção de menores (art.
244-B do ECA
)
.

Em suas razões de apelação,
os recorrentes
, patrocinado pela douta Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, afirma que o conjunto probatório é frágil, indicando que
não e
stão
comprovad
as

as
práticas delitivas por parte dos Apelantes, devendo, portanto, ser aplicado o princípio “
in dubio pro reo”
.

Pretende, assim, a absolvição por insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id.
197334274
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugnou pelo desprovimento do recurso
(id. 197334278)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DEPOIMENTO FIRME E COESO NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(id.
203392657
).

É o relatório.

À
douta
revisão.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação em que a defesa pretende a absolvição, apontando insuficiência de provas da prática do crime de roubo
imputado a
os recorrentes
.

Consta da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
FATO 1 – DO PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA

Segundo foi apurado na data 22 de abril de 2023, por volta das 19h00min, em via pública, mais especificamente na Avenida Rui Barbosa, bairro Recanto dos Pássaros, em Cuiabá/MT, JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA e RONIELSON MARQUES, na companhia do menor Ryan Gabriel Alce de Melo Souza, previamente ajustados, com unidade de desígnios, portaram e transportaram arma de fogo de uso permitido, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) revólver, marca Taurus (Brasil), cal. 38 mm, com numeração suprimida, e 04 (quatro) munições de calibre 38, intactas.

FATO 2 – DA CORRUPÇÃO DE MENOR

Ressai, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar acima indicados, nesta comarca de Cuiabá/MT, os denunciados JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA e RONIELSON MARQUES, previamente ajustados, agindo em conjunto e unidade de desígnios, corromperam ou facilitaram a corrupção de menor, no caso o adolescente Ryan Gabriel Alce de Melo Souza, de 17 anos (dezessete) anos de idade (certidão de nascimento Id. 116443053, fl. 05), com ele praticando as infrações penais descritas no Fato 01.

(...)
A guarnição passou a fazer rondas na região e lograram encontrar o referido veículo na Avenida Rui Barbosa, bairro Recanto dos Pássaros, oportunidade em que pediram para que os indivíduos que estavam dentro do veículo saíssem para que fosse feita checagem pessoal e do interior do veículo.

Entrementes, saíram do veículo os denunciados JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA e RONIELSON MARQUES e o menor Ryan Gabriel Alce de Melo Souza.

(...)
Em continuidade fática, os policiais lograram encontrar no interior do veículo um revólver da marca Taurus, calibre 38, com a numeração de série suprimida, com 04 (quatro) munições de calibre 38, intactas, razão pela qual procederam a prisão e encaminhamento à Central de Flagrantes de Cuiabá dos denunciados.
”
(sic) (id. 197334165).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença,
desclassificando o crime descrito no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03 na denúncia, para o delito do artigo 14 da lei 10.826/03
condenando os réus, ora, apelantes, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo
e corrupção
de menores
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição do
s
recorrente
s
quanto aos crimes que lhes foram imputados (
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e corrupção de menores
).

A tese absolutória não comporta provimento.

Com efeito, a materialidade delitiva resta plenamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
316.3.2023.6271
,
Boletim de Ocorrência -
n
º: 2023.110739, Auto de Apreensão
N
º 2023.16.156466
,
Laudo Pericial nº

211.2.13.9067.2023.113587-A01,
bem como
,
pelos depoimentos da
s
testemunhas.

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta comprovada de forma segura pelo depoimento, em juízo e em sede inquisitiva,

d
os policiais militares que prenderam
os recorrentes
em flagrante
com o porte da arma de fogo e na companhia do menor
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza, de 17 anos (dezessete) anos de idade
.

Ao serem presos em flagrante pela polícia militar, após denúncia anônima, o recorrente
JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA
aleg
ou
o seguinte
:

“(...) Que relata o interrogado que não sabe informar quem estava com a arma de fogo;
Que
encontrou com o menor de idade Ryan no bairro
Pedregal
e
saíram
de carona com o
Ronielson
;
Que
iriam beber em algum
lugar
;
Que
iriam para um bar
próximo
da UFMT (...)” (sic) (id. 197333165).

O Apelante RONIELSON MARQUES, em sede inquisitorial,
asseverou
:

“(...) Que o veículo que estavam era de sua propriedade;
Que
encontrou com os outros suspeitos no bairro renascer;
Que
iriam apenas beber algumas cervejas na rua;
Que
não sabe informar de quem era a arma de fogo;
Que
não desobedeceu a ordem de parada emanada pelos policiais militares (...)” (sic) (id. 197333168).

Em seu interrogatório judicial, o recorrente JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA
declarou
:

“(...)
eu estava no carro junto com
Ronielson
, tinha saído do campo lá perto do renascer,
nós ia
ali perto da UFMT
,
cabamos

que nós fomos um pouco mais longe, né?! Não sei o motivo
,
eu não tinha noção dessa arma que estava dentro do carro, estava praticamente de carona, daí nós ficamos sabendo mesmo na hora da
abordagem
,
nós parou
... o

menino..
, o motorista parou o carro, aí que nós
foi saber que
o menino colocou
essa arma embaixo do banco meu, assim, por baixo.

Magistrada: Quem conduzia o veículo?

Era do
Ronielson
, ele tinha acabado de comprar o carro.

Magistrada: E a arma estava onde, onde foi localizada a arma?

O policial falou que estava embaixo do meu banco

Magistrada: e esse menor que estava com vocês?

Nós
conheceu ele
lá mesmo, no campo
do Renascer
.

Magistrada: o senhor já foi preso e processado outra
s
vezes?

fui preso (...)

(...)
MP: O senhor
mencionou que já foi preso
, por que fato o senhor sabe me dizer?

Já foi preso por 55
(art. 155);
de comprar coisa que já foi roubada
;
em Ji-Paraná também
eu assumi um porte também, lá em Ji-paraná.
MP: Porte de arma de fogo?

Isso, mas foi lá em Ji-paraná, realmente, tinha uma arma que eu tinha comprado para defesa minha e da minha ex-mulher
, mas essa arma que estava realmente no carro eu não tinha conhecimento dela, fui ter conhecimento dela a partir do momento que nós fomos abordados.

MP: O policial

sar
g
ento

mencionou
que essa arma estava embaixo do banco do motorista, e o senhor estava sentado onde?

Eu estava no passageiro, do lado do motorista
, (...) parece
que o policial falou
que
não
ponhou
, parece que
ele
ponhou
embaixo do meu banco ou foi
n
o banco d
ele? Eu não lembro
, parece que foi no meu banco que ele falou (...) na hora lá ele falou que foi encontrado embaixo do meu banco
ele perguntou ‘e essa arma?!’ (...)
” (sic) (id.
197334257).

O
recorrente
RONIELSON MARQUES
,
em Juízo
,

a
legou
:

“(...) o fato que
falou que o revolver, pelo que entendi que a senhora falou estava comigo e com outro menino, né?! E não es
tava, né?! Tanto é que eu não vi, comigo não
tava
,
(...)

o menor que falou
que o revolver estava com ele, que tinha colocado embaixo do banco, até então, antes disso não tinha visto o
revólver
.

MP: o senhor conhecia o Josias e Ryan da
onde
?

O Ryan eu não conhecia, já vi, nunca
tive diálogo, amizade com ele. Josias eu encontrei
ali no pedregal, renascer, porque sempre joga bola (...)

(...) M
P
:
O Pol
icial
B
orges mencionou que a arma de fogo estava embaixo do banco do motorista?

Eu acomp
a
nhei, eu estava dirigindo, o policial fez a abordagem
, pediu para a gente sair, a gente saiu, mas aí
ele perguntou quem estava dirigindo, falei eu, eu acompanhei
a hora que
ele estava averiguando
... o rev
ó
lver no que eu vi foi achado embaixo do banco do passageiro, eu estava junto com o polic
ial, só não sei qual deles que iluminou com uma lant
erna e viu, assim
eu vi a hora que ele pegou, né?! Mas
até, então, neste momento eu não tinha visto o revólver, não estava comigo, só vi nesse horário, tanto é que
aí
o menor
mesmo falou que estava com ele e colocou, então, até então eu não tinha conhecimento.

(...)” (sic) (id.
197334257).

Em Juízo
,
o policial
MARCOS BORGES DA SILVA

forneceu
o seguinte relato:

“
(...) foi passado no grupo dos sentinelas esse veículo rondando noites anteriores, inclusive, f
oi feito um assalto com essas mesmas característica, porém, não pegamos, mas aí eles tiveram a infelicidade de estar passando nas mediações e o
utro policial que estava de moto à paisana,
veio
seguindo

eles

e passando as coordenadas
,
aí o
subtenente
abordou eles em frente ao colégio
P
ascoal
M
oreira

e nós fomos em apoio
(...) fizemos uma busca pessoal, em cada um deles, o soldado Joel pediu para que o motorist
a acompanhasse a revista dentro do veículo e achou a arma dentro do veículo
.

MP: Aqui consta também esse menor Ryan,
o senhor

e che
c
aram o nome dele, verificaram que se
tratava
de um menor
?

Sim
(...)” (sic) (id.
197334257).

A testemunha LUIZ ARMANDO, policial militar, ao ser ouvido em juízo asseverou:

"(...)
chegou essa situação
em relação esse gol branco, que ele estaria rondando a área ali
a área
do
Santa Cruz, e chegou através do CIOSP e também do
WhatsApp
, inclusive, até um vídeo do carro rondando lá
, (...) quando a outra viatura
e de pronto ela
começou a fazer o acompanhamento
e fez a abordagem em frente
à
escola (...) quando começou a fazer a abordagem eles f
oram retirados do veículo e em revista ao veículo foi encontrado armamento, de pronto foi dado voz de prisão
(...) perguntado do armamento ninguém se prontificou a falar de quem era, quem estava portando
dentro do veículo e foi colocado sob a responsabilidade do condutor.

(...)
MP: essa arma de fogo estava escondida no veículo, amostra no banco, alguém dos três assumiram se arma era de um ou de outro?

No momento que eles foram retirados do carro e feito a abordagem, não foi localizado nada com eles, mas no momento que foi feito a busca dentro do veículo foi localizado a arma pelo soldado
JOEL.
(...)” (sic) (id.

197334257).

Em que pese os recorrentes
tenham negado
a autoria
d
os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menor, o conjunto fático-probatório se revela robusto e coeso quanto à materialidade e autoria delitiva dos réus
.

Os policiais militares

MARCOS BORGES DA SILVA
e
LUIZ ARMANDO SOUZA FERNANDES

foram uníssonos em seus depoimentos ao declararem que, ao realizarem a abordagem dos apelantes, localizaram durante a busca veicular

uma pistola (calibre 38)

que foi encontrada
no
veículo
que era de propriedade do apelante
RONIELSON MARQUES e compartilhado pelo apelante
JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA
, de modo que não há falar em absolvição com relação à prática do crime previsto no artigo 14 da lei n. 10.826/2003.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venham a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

O

porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido
(art. 1
4
da Lei nº 10.826/2003) é delito de caráter permanente e de perigo abstrato, bastando para se consumar a incidência de um dos núcleos do tipo, como portar, como de fato o
s
apelante
s
portava
m
.

Além disso, por se tratar de
crime de perigo abstrato e de mera conduta, consuma
-se
pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério
Schietti
Cruz - 18.5.2021).

Quanto à alegação
da Defesa
de
que a arma de fogo per
ten
cia
ao menor de idade
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
,
conforme

depoimento
do próprio menor
em sede inquisitiva
:
“(...)

que disse que estava com a arma de fogo er
a o declarante; que relata que utiliza a arma de fogo para sua defesa pessoal; que adquiriu esta arma de fogo a al
gum tempo para se defender (...)”
(sic)
(id. 197333190
)
,
temos que a
tese não prospera.

Em que pese a declaração
do menor de idade
Ryan Gabriel Alce de Melo Souz
a
,
dizendo lhe pertencer a arma de fogo,

não se pode olvidar que
é

usual agentes maiores

utilizarem

menores para
se esquivarem da responsabilização
estatal
.

Tal entendimento é roborado pelo relato do Policial Militar Marcos Borges, conforme trecho:

“(...)
Defesa: Tem um depoimento nos autos em que o menor declara que era ele o proprietário e estava portando a arma, vocês chegaram de questioná-lo sobre quem estava, quem era o proprietário?

Não! Pelo contrário ele nem sabia, o menor ainda falou que
‘não
!
eu desconheço isso aí, é meu não
!
nem sabia que tinha essa arma’
,
a arma estava embaixo do banco do lado do motorista.” (sic) (id. 197334257).

De qualquer modo
,
tal a
legação
é i
rrelevante
, uma vez que todos confirmaram que estava
m

compartilhando o mesmo veículo
, de propriedade do apelante RONIELSON MARQUES
,

que transportava
o armamento embaixo do banco,
tudo a evidenciar que também co
mpartilhavam a arma
apreendida
.
“as
circunstâncias em que a prisão dos acusados foi efetuada evidenciam que o porte da arma de fogo apreendida era compartilhado”
(STJ, HC nº 352523/
SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas – 20.2.2018).

Confira-se a propósito, julgados do TJMG
em relação

a
armamento
s que são
localizado
s

durante a
busca
veicular
:

“Estando o artefato acessível a todos os ocupantes do veículo, cabível a condenação dos acusados pelo porte compartilhado de arma de fogo, comprovadas a materialidade e autoria do crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03.” (
Ap
nº 1.0133.15.007130-5/001 - Relator: Des.
Âmalin
Aziz Sant'Ana – 21.3.2023)

Tendo em vista que não foi produzida nenhuma prova sobre as alegações defensivas nos autos, nem mesmo no interrogatório dos apelantes, é de rigor a manutenção da condenação tal como posta na sentença.

Quanto à
corrupção de menores, c
onvém anotar
que o art. 244-B, do ECA, traz os seguintes elementos
da

tipificação
do delito de corrupção de menores:

Art. 244-B: “Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la: (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009). Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.”

Da leitura do tipo legal em questão, conclui-se que o
l
egislador foi claro e objetivo ao estabelecer que, para a configuração do crime, basta que um indivíduo, maior e capaz, corrompa ou facilite a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

“
In
casu
”
, o policial
militar

MARCOS BORGES DA SILVA
, quanto a presença
do menor de idade

Ryan Gabriel Alce de Melo Souza
na ocorrência,
em
Juízo
asseverou:

“(...)
MP: Aqui consta também esse menor Ryan. O senhor sabe
se
che
caram
o nome dele, verificaram que se tratava de um menor?

Sim
!

Defesa:
Tem um depoimento nos autos em que o menor declara que era ele o proprietário e estava portando a arma, voc
ês chegaram de
questioná-lo
sobre quem estava, quem era o proprietário?

Não! Pelo contrário ele nem sabia, o menor ainda falou que não, ‘eu desconheço isso aí, é meu não, nem sabia que
tinha essa arma
’
, a arma estava embaixo do banco do lado
do m
otorista.
” (sic) (id.
197334257).

Por sua vez, o policial militar LUIZ ARMANDO, relatou:

“(...) MP: A polícia militar em geral tem conhecimento
desses

três
se
tem passagem
por outros crimes
, esse menor
que estava junto?!

(...) não tenho certeza, o menor parece que ele falou que já tinha sido encaminhado para deca
(
DEDDICA -
Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente)
, agor
a, não lembro qual era a situação.

MP: Em relação ao menor, os senhores chegaram a pedir os documentos dele, ele falou que era menor de idade, como que chegaram nessa
descoberta aí que se tratava de um menor?

A gente perguntou o nome e filiação dele, foi checado pelo sistema e constou que era me
nor, que ele estava passando as reais informações sobre seu nome, pai e mãe.
(...)” (sic) (id.
197334257).

Consta
que o crime de corrupção de menores tem natureza formal, ou seja, sua caracterização independe de prova da efetiva “corrupção” do menor.

O delito de corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação
em delito
de criança ou adolescente
, justamente
com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA.

Realmente, para a consumação do crime de corrupção de menores, basta a participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de 18 (dezoito) anos, sendo irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido.

Sobredito entendimento encontra-se sedimentado na súmula n. 500 do STJ
:

“A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Este entendimento tem vigorado nesta Egrégia Corte, veja-se, pois, alguns julgados recentes,
“in
verbis
”
:

"(...) Para a consumação do crime de corrupção de menores basta a simples participação do adolescente em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos, sendo totalmente irrelevante a demonstração de que o inimputável tenha sido corrompido (Súmula 500 do STJ). (...).” (TJMT - N.U 0003461- 93.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023).

Com efeito, ficou demonstrado que os apelantes p
raticaram o delito de
porte de
arma de uso
permitido
ao ser
em
flagrado
s

portando armamento em desacordo com a Lei
no veículo em que estavam
, bem como,

concorre
ram
para a corrupção do menor
Ryan Gabriel Alce de Melo Souza

que estava na companhia do
s apelantes
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados ao
s
apelante
s
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Conclusivamente
, restam comprovadas, para além de dúvidas razoáveis, a materialidade e autoria do crime, não prosper
a
a tese absolutória
, pelo que
, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo interposto por
JOSIAS ALMEIDA DA SILVA SOUZA e RONIELSON MARQUES
, mantendo a condenação conforme prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024